Tribunal: STF
Processo: RE 1227033
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Vieram os autos conclusos à Presidência, em razão do seguinte despacho do eminente Ministro Marco Aurélio:
    “1. Constata-se possível pendência de agravo interno no Tribunal de origem e ausência de remessa oficial do processo ao Supremo. 
    2. Determino a remessa à Presidência do Tribunal, que melhor dirá.”
    Diante do exposto, determinei o encaminhamento dos autos à Secretaria Judiciária para que informasse a respeito.
    As informações foram oportunamente prestadas e nelas tem-se o seguinte:
    “certifico que há o Ofício nº 3335/2019 - SP/DP - Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - alegando a pendência de processamento de petição de Agravo Interno por aquele Tribunal conforme evento nº 09 dos presentes autos.”
    Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição e da autuação do feito.
    Após, providencie a Secretaria a baixa dos autos à origem para análise do recurso interno pendente.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente